Tribunal: TJBA
Processo: 8050822-02.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8050822-02.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR

AGRAVADO: LOURIVALDO JOSE FERNANDES

Advogado(s)
:
JONATHAN DUARTE LIMA, JOAO CARLOS SILVA AGUIAR SORIANO, CECILIA PRADO DE SOUZA

A9

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. DEFERIMENTO DA LIMINAR. VEÍCULO APREENDIDO NOS TERMOS DO DECRETO LEI Nº 911/69. AUSÊNCIA DE PROVA DE PAGAMENTO INTEGRAL DA DÍVIDA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA PARA O ENDEREÇO DO DEVEDOR INFORMADO NO CONTRATO. ORDEM DE REMOÇÃO DO VEÍCULO PARA COMARCA DE CAETITÉ/BA PARA FINS DE CONCILIAÇÃO. DESCABIDA. INDÍCIOS ROBUSTOS DE REGULARIDADE DA BUSCA E APREENSÃO E NÃO PURGAÇÃO DA MORA. ÔNUS DESNECESSÁRIO. APARÊNCIA. VEÍCULO DEVE PERMANECER EM LOCAL DE INTERESSE DO BANCO CREDOR. APLICAÇÃO DO TEMA 988 STJ. DECISÃO AGRAVADA ANULADA. RECURSO CONHECIDO PARA SER PROVIDO.

I. Caso em exame:
Busca e apreensão de veículo.

II. Questão em discussão:
Discute-se a desnecessidade de remoção do veículo para Caetité, visto que o veículo foi apreendido nos termos no Decreto Lei nº 911/1969.

III. Razões de decidir:
Os elementos apontam para o desacerto da determinação do magistrado singular, visto que, a remoção do veículo para local que não é de interesse do Banco Credor, aparenta ônus desnecessário, na medida em que, existente o contrato de financiamento do bem e não evidenciado o pagamento das parcelas vencidas e vincendas pela Agravado, reconhecido o inadimplemento, notificado o devedor, por meio de Aviso de Recebimento enviado ao endereço informado no contrato, a mora resta regularmente constituída, e não purgada no termos da Lei específica, terá como consequência provável a consolidação da posse e propriedade do bem em favor do credor, que aqui é o Banco Agravante.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso provido. Pedido procedente.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8050822-02.2024.8.05.0000
, em que figuram como Agravante BANCO BRADESCO SA e como Agravado LOURIVALDO JOSE FERNANDES.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO PARA DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Desembargador – Relator

Procurador(a) de Justiça